Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702824-71.2023.8.07.0014 Número do processo na origem: 0702824-71.2023.8.07.0014 APELANTE: EMANUEL GASPAR BATISTA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DESPACHO Com base nas atribuições conferidas a esta Relatoria (art. 932, I, CPC), intime-se o apelante EMANUEL GASPAR BATISTA a esclarecer a subsistência de seu interesse processual relativamente ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso com vistas a impedir que os réus ingressem na posse do imóvel litigioso. Registre-se que a leitura da ação de imissão de posse n.o 0707759-28.2021.8.07.0014, ajuizada pelos réus THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRAZIL FILHO e MICHELE DA COSTA TAVARES em 2021, evidencia que a imissão na posse já havia sido autorizada a eles, liminarmente, na forma da irrecorrida decisão interlocutória de 11/12/2021 (ID 11135368 – daqueles autos). Na oportunidade, esclareça se a decisão foi efetivamente cumprida, bem como sobre eventual configuração de inovação recursal em razão da juntada de novos documentos (IDs 70392045 70392047) e pela apresentação de nova tese defensiva (impenhorabilidade do imóvel vinculada a condição de bem de família). Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora